Tribunal: TJES
Processo: 5000138-14.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ELISABETH LORDES
Órgão julgador: ELISABETH LORDES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Desacato
Data de julgamento: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000138-14.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEANDRO SCHMIDT NIETO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ELISABETH LORDES

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Relator / 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
5000138-14.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEANDRO SCHMIDT NIETO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL

IMPETRANTES: MATHEUS KAZIK - ES34769-A, KASSIO BONDIS - ES34976-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente

L
EANDRO SCHMIDT
contra o ato supostamente coator praticado pelo
MM.
JUIZ DE DIREITO DA
2
ª
VARA
CRIMINAL
D
E CARIACICA/
ES.

O impetrante sustenta que ao paciente foram fixadas medidas cautelares alternativas ao cárcere, inclusive o monitoramento eletrônico, nos autos da ação penal nº 0001581-83.2021.8.08.0012, por suposta prática dos crimes previstos no arts. 163, parágrafo único, inciso III, 329 e 331, na forma do art. 69, todos do CPB, bem como pelo delito previsto no art. 306, da Lei 9.503/97, do CTB.

Aduz, no entanto, que a medida cautelar tem se revelado excessivamente gravosa ao paciente, sobretudo porque já perdura há quase 12 (doze) meses, sem nenhuma notícia de descumprimento.

Assim, em razão das condições pessoais favoráveis do agente, bem como em razão do excesso de prazo da medida, pugna, em sede liminar, pela revogação da determinação do uso da tornozeleira eletrônica.

Antes da análise do pedido, solicitei informações à apontada Autoridade Coatora, as quais foram
juntadas aos autos (evento 2028238).

Em petição (evento 2029940), o impetrante reitera o pedido liminar, acostando aos autos novos documentos.

O pedido liminar restou deferido, revogando-se o monitoramento eletrônico do paciente e mantendo-se as demais cautelares fixadas pelo Juízo a quo.

Em sua manifestação, a d. Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela concessão da ordem, com a confirmação da liminar proferida.

Eis o relatório. Inclua-se em pauta.

VOTO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente

L
EANDRO SCHMIDT
contra o ato supostamente coator praticado pelo
MM.
JUIZ DE DIREITO DA
2
ª
VARA
CRIMINAL
D
E CARIACICA/
ES.

O impetrante sustenta que ao paciente foram fixadas medidas cautelares alternativas ao cárcere, inclusive o monitoramento eletrônico, nos autos da ação penal nº 0001581-83.2021.8.08.0012, por suposta prática dos crimes previstos no arts. 163, parágrafo único, inciso III, 329 e 331, na forma do art. 69, todos do CPB, bem como pelo delito previsto no art. 306, da Lei 9.503/97, do CTB.

Aduz, no entanto, que a medida cautelar tem se revelado excessivamente gravosa ao paciente, sobretudo porque já perdura há quase 12 (doze) meses, sem nenhuma notícia de descumprimento.

Assim, em razão das condições pessoais favoráveis do agente, bem como em razão do excesso de prazo da medida, pugna, em sede liminar, pela revogação da determinação do uso da tornozeleira eletrônica.

Antes da análise do pedido, solicitei informações à apontada Autoridade Coatora, as quais foram
juntadas aos autos (evento 2028238).

Em petição (evento 2029940), o impetrante reitera o pedido liminar, acostando aos autos novos documentos.

O pedido liminar restou deferido, revogando-se o monitoramento eletrônico do paciente e mantendo-se as demais cautelares fixadas pelo Juízo
a quo.

Em sua manifestação, a d. Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela concessão da ordem, com a confirmação da liminar proferida.

Pois bem. Após análise detida dos autos, não verifico razões para alterar o entendimento firmado em sede liminar.

Conforme consta, o paciente foi preso em flagrante no dia 30 de janeiro de 2021, por supostos práticas dos crimes de dano, na forma do art. 163, parágrafo único, inciso III, do CPB, resistência e desacato (329 e 331, do CPB), além do delito previsto no art. 306, da Lei 9.503/97, por conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada.

Observo que na audiência de custódia foi concedida a liberdade provisória ao paciente, com a fixação de medidas cautelares alternativas, inclusive o monitoramento eletrônico.

É nesse ponto que se insurge o d. impetrante, sustentando a ocorrência de constrangimento ilegal, em razão a desproporcionalidade da medida a
lternativa r
eferida
,

sobretudo em virtude do excesso de prazo verificável na espécie,
o que vem impedindo que o paciente de alcançar oportunidades de emprego
.

Com efeito, em acesso ao andamento processual da ação penal de origem, pude verificar que entre
o estabelecimento
das medidas cautelares alternativas ao cárcere e o recebimento da denúncia, transcorrem
cerca de
08 (oito) meses, sendo que até o momento, quase um ano após o uso da tornozeleira eletrônica pelo paciente, não foi sequer iniciada a instrução do feito,
devendo ser ponderado que a ação penal não s
e reveste de
alta complexidade, tendo como réu apenas o paciente

e com imputações de crimes s
em
excessiva gravidade.

É necessário, ainda, considerar que não consta nenhuma informação nos autos, até o momento, acerca do eventual descumprimento de quaisquer das medidas cautelares estabelecidas na audiência de custódia.

O
bservo, ainda,
que o único registro existente em desfavor do paciente, para além da ação penal originária, refere-se a uma medida protetiva, a qual, segundo comprovou o impetrante (evento
2029944) foi revogada, sem notícias de descumprimento.

Diante desse cenário, sobretudo face ao excesso de prazo verificado na es
pécie e dos crimes imputados ao paciente, entendo que a manutenção do monitoramento eletrônico, no momento, é medida desproporcional, sendo suficiente a manutenção apenas das outras cautelares alternativas fixadas na origem, q
uais sejam:

a)
proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa;
b)
comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado;
c)
proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados;

d)
recolhimento domiciliar de 20h às 6h;

Dessa forma, sem maiores delongas,
CONCEDO A ORDEM
de Habeas Corpus, para confirmar a liminar proferida, com o fim de revogar a medida cautelar referente ao monitoramento eletrônico em favor do paciente, mantendo-se as demais medidas alternativas fixadas pelo Juízo a quo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. EXCESSO DE PRAZO VERIFICADO. MEDIDA DESPROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS
. ORDEM CONCEDIDA.
1. E
ntre
o estabelecimento
das medidas cautelares alternativas ao cárcere e o recebimento da denúncia, transcorrem
cerca de
08 (oito) meses, sendo que até o momento, quase um ano após o uso da tornozeleira eletrônica pelo paciente, não foi sequer iniciada a instrução do feito,
devendo ser ponderado que a ação penal não s
e reveste de
alta complexidade, tendo como réu apenas o paciente

e com imputações de crimes s
em
excessiva gravidade.
2.
Não consta nenhuma informação nos autos, até o momento, acerca do eventual descumprimento de quaisquer das medidas cautelares estabelecidas na audiência de custódia.
3.
O único registro existente em desfavor do paciente, para além da ação penal originária, refere-se a uma medida protetiva, a qual, segundo comprovou o impetrante (evento
2029944) foi revogada, sem notícias de descumprimento.
4. A
manutenção do monitoramento eletrônico, no momento, é medida desproporcional, sendo suficiente a manutenção apenas das outras cautelares alternativas fixadas na origem
5. Ordem concedida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e CONCEDER

a ordem, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.